Tribunal: TJES
Processo: 5003313-62.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003313-62.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R.C. GONCALVES - AGENCIA DE VIAGENS - ME e outros
RECORRIDO: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003313-62.2018.8.08.0030

RECORRENTES: R.C. GONCALVES - AGENCIA DE VIAGENS – ME E GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO E OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO contra R.C. GONCALVES - AGENCIA DE VIAGENS - ME, GOL LINHAS AEREAS S.A. e OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, na qual a parte autora relata que efetuou a compra de passagens aéreas junto ao 1º Requerido para um evento que organizaria, totalizando o montante de R$ 2.634,04, além da quantia de R$ 4.355,00 referente à reserva de membros da banda que se apresentaria no evento. Após o cancelamento do evento, o requerente solicitou o reembolso dos valores pagos, entretanto, o autor teve apenas o reembolso dos valores referentes às taxas das passagens, perfazendo o valor de R$ 447,22.

Em sede de sentença (ID 1356785) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a restituírem solidariamente, ao autor, o valor de R$ 6.239,73 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem solidariamente, ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data."

Irresignados, os recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 1356788 e 1356791) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1356795).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, verifica-se que a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o recurso inominado alegando que o autor adquiriu passagens promocionais, sendo o autor/recorrido informado das cláusulas contratuais acerca das taxas cobradas e que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito. Ainda, a recorrente sustenta a inexistência de danos materiais, a impossibilidade de caracterização do dano moral e que o valor da condenação é excessivo.

Em relação ao recurso interposto por R.C. GONCALVES - AGENCIA DE VIAGENS – ME, verifica-se que o recorrente alega a sua ilegitimidade passiva, a inexistência de dano material e moral. Por fim, o recorrente pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Pois bem.

No que tange a ilegitimidade passiva arguida, ao compulsar os autos, verifico que o recorrido faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a legislação vigente permite que o consumidor ajuíze ação contra qualquer um dos participantes a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Sendo assim, entendo que o recorrido é parte legítima para figurar o pólo passivo da presente demanda. Por certo que tal legitimidade passiva não exclui eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos juntados aos autos pelo recorrido comprovam que houve efetiva falha na prestação de serviço e abusividade, consistente na retenção de valores exorbitantes a título de taxas, haja vista que impõe ao consumidor desvantagem excessiva, o que configura conduta abusiva prevista expressamente no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Assim, considerada a conduta dos recorrentes, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Dito isso, no que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Assim, do gotejo do conjunto probatório, entendo que a retenção indevida de recursos do consumidor gerou ao autor/recorrido sentimento de angústia e injustiça, visto que o mesmo não violou nenhuma norma contratual, apenas agia no exercício regular do direito de cancelar as passagens e ser devidamente reembolsado.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que os recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.